Tribunal: TJES
Processo: 0000553-93.2022.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO Nº 0000553-93.2022.8.08.0061

RECORRENTE
: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO
: M3 DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECONHECIMENTO PARCIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em ação de indenização por danos materiais e morais, proposta pela empresa M3 Desenvolvimento de Aplicativos LTDA, visando à reparação por fraude bancária. A parte autora alegou ter sofrido prejuízo financeiro após transações fraudulentas decorrentes de golpe de engenharia social envolvendo ligações e links fraudulentos atribuídos a prepostos do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o banco recorrente deve ser responsabilizado pelos danos materiais e morais decorrentes de fraude praticada por terceiros, à luz do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) analisar a existência de elementos para a configuração de danos morais à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor a relações envolvendo pessoa jurídica é justificada pela mitigação da teoria finalista, reconhecendo o desequilíbrio técnico-informacional entre o banco e o cliente empresarial, configurando vulnerabilidade da parte autora.

A responsabilidade objetiva do banco está fundamentada no art. 14 do CDC, cabendo à instituição financeira demonstrar a inexistência de falha no serviço ou culpa exclusiva do consumidor, o que não foi evidenciado no caso.

A transação fraudulenta é caracterizada como atípica e inabitual para o perfil financeiro da parte autora, configurando falha no dever de segurança do banco e ensejando a reparação dos danos materiais.

Quanto aos danos morais, não restou demonstrado o impacto à honra objetiva da pessoa jurídica, indispensável para sua configuração, sendo os prejuízos limitados à esfera patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras decorre do dever de segurança nas operações bancárias, salvo excludentes previstas no art. 14, §3º, do CDC.

Para a configuração de dano moral de pessoa jurídica, é imprescindível a demonstração de abalo à honra objetiva com reflexos externos à esfera patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.995.458/SP, Relª Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.08.2022, DJe 18.08.2022.

STJ, Súmula 227.

Vitória/ES, data registrada pelo sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000553-93.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: M3 DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECONHECIMENTO PARCIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em ação de indenização por danos materiais e morais, proposta pela empresa M3 Desenvolvimento de Aplicativos LTDA, visando à reparação por fraude bancária. A parte autora alegou ter sofrido prejuízo financeiro após transações fraudulentas decorrentes de golpe de engenharia social envolvendo ligações e links fraudulentos atribuídos a prepostos do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o banco recorrente deve ser responsabilizado pelos danos materiais e morais decorrentes de fraude praticada por terceiros, à luz do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) analisar a existência de elementos para a configuração de danos morais à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor a relações envolvendo pessoa jurídica é justificada pela mitigação da teoria finalista, reconhecendo o desequilíbrio técnico-informacional entre o banco e o cliente empresarial, configurando vulnerabilidade da parte autora.

A responsabilidade objetiva do banco está fundamentada no art. 14 do CDC, cabendo à instituição financeira demonstrar a inexistência de falha no serviço ou culpa exclusiva do consumidor, o que não foi evidenciado no caso.

A transação fraudulenta é caracterizada como atípica e inabitual para o perfil financeiro da parte autora, configurando falha no dever de segurança do banco e ensejando a reparação dos danos materiais.

Quanto aos danos morais, não restou demonstrado o impacto à honra objetiva da pessoa jurídica, indispensável para sua configuração, sendo os prejuízos limitados à esfera patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras decorre do dever de segurança nas operações bancárias, salvo excludentes previstas no art. 14, §3º, do CDC.

Para a configuração de dano moral de pessoa jurídica, é imprescindível a demonstração de abalo à honra objetiva com reflexos externos à esfera patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.995.458/SP, Relª Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.08.2022, DJe 18.08.2022.

STJ, Súmula 227.

Vitória/ES, data registrada pelo sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0000553-93.2022.8.08.0061

RECORRENTE
: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO
: M3 DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
BANCO BRADESCO S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, nos autos da ação de
Indenização por Dano Material e Dano Moral
, ajuizada por
M3 DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS LTDA
em face do recorrente, que julgou procedentes os pedidos autorais.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO

Conforme entendimento desta Eg. Câmara,
“[o] pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC/2015”.
[...]. (TJES – Apelação Cível no 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

Desse modo,
não conheço do pedido de efeito suspensivo formulado no apelo
.

Presentes os outros requisitos de admissibilidade recursal,
conheço parcialmente do recurso
.

DO MÉRITO

Ao revolver os autos, verifico que a parte autora narrou em sua petição inicial que o representante legal da empresa teria recebido uma ligação do suposto preposto do banco apelante, o qual encaminhou um link para realização de atualizações de segurança bancária. Após realizar os procedimentos indicados, o administrador da empresa observou diversas transações financeiras da conta corrente que chegaram à monta de R$61.528,00 (sessenta e um mil, quinhentos e vinte e oito reais).

Afirmou, ainda, que manteve contato com o banco apelante, não obtendo êxito para fins de restituição do valor transferido de forma supostamente indevida.

Apresentada a defesa e saneado, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais, condenando a apelante à restituição do valor transferido e ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Irresignado, o banco recorre defendendo que não houve falha na segurança do sistema do banco, mas sim descuido da parte autora, que acessou link fraudulento. Destaca que não houve invasão à conta ou ao aplicativo do autor. Argumenta que não foi demonstrado o nexo causal necessário para configurar a responsabilidade civil. Afirma que os danos morais não podem ser reconhecidos, especialmente considerando que se trata de pessoa jurídica.

Ao exame.

Conforme bem delimitado pela r. Sentença, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui reiterados entendimentos acerca da mitigação da teoria finalista para aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas. e, ante a expertise dos serviços prestados pelo apelante (STJ, RESP 2.001.086, Proc. 2022/0133048-0, MT, Terceira Turma, Relª Min. Nancy Andrighi, data do julgamento: 27-09-2022, data da publicação/fonte: DJe 30-09-2022).

Assim,
ante a expertise dos serviços prestados pelo apelante,
especificamente no tocante aos sistemas internos de segurança de dados, entendo que há um desequilíbrio técnico informacional que justifica a aplicação do CDC à relação em exame.

Diante dessa premissa, tenho que, independentemente da manifestação do magistrado, a distribuição da carga probatória terá um peso sobre o fornecedor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ao consignar que o prestador de serviço só não responderá quando provar alguma das hipóteses elencadas no incisos do § 3º do art. 14, o legislador imputou-lhe o ônus probatório imediatamente, ainda que nada falassem o magistrado ou até mesmo o consumidor.

No caso, restou incontroverso que a apelada foi vítima de fraude mediante ligação de terceiro que se passava por agente da instituição financeira.

Nesse cenário, o Col. STJ tem orientado que o dever de indenização da instituição financeira deve ser afastado
quando o evento danoso decorre de transações que,
“embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista”
(REsp STJ. 3ª Turma. REsp 1633785/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 24/10/2017).

No entanto, a transferência do montante objeto da fraude se tratou de transação atípica e inabitual à movimentação financeira da apelada, conforme se vê no extrato de fls. 31/32.

Ademais, por mais que as transações tenham ocorrido por intermédio do próprio representante legal da recorrida, esta demonstrou que houve utilização do número da agência da instituição financeira e que as transações foram realizadas concomitantemente às ligações do dia do ocorrido (fl. 25/27).

Nessa linha de raciocínio, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se manifesta no seguinte sentido:

[...] 4.
Essa excludente de responsabilidade dos bancos foi relativizada após o julgamento do REsp n. 1.995.458/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que destacou "embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. "No mesmo julgamento, assentou-se que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e os avanços das tecnologias financeiras trazem novos riscos que exigem dos bancos deveres reforçados nas medidas de prevenção contra fraudes.
5. Hipótese em que não se trata de fortuito externo, notadamente porque a fraude ocorreu por meio de furto eletrônico de dados. Na verdade, houve falha do sistema de prevenção à fraude da instituição bancária ao aprovar a renovação de empréstimo de alto valor, além de diversas transferências e criação de chave Pix num mesmo dia, ou seja, movimentações fora do perfil financeiro da cliente. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

[...] 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Conforme destacado pela r. Sentença, a parte apelante não refuta em sua defesa os pontos controvertidos nos autos, deixando de esclarecer a confirmada utilização de número de telefone ligado a sua agência municipal e a ausência de bloqueio das transferências. Além disso, oportunizada a produção de provas, a ré manifestou desinteresse (id. num. 10110674).

Portanto, a vulnerabilidade existente no sistema bancário que permitiu a realização não só de uma transação atípica, mas em montante superior ao que até mesmo a própria apelada utiliza habitualmente em seu sistema informatizado, culmina em falha da prestação de serviço, sendo imperioso o dever de indenizar, devendo ser confirmada a sentença que determinou a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

Corrijo, de ofício, que deverá incidir correção monetária do desembolso pelo INPC-IBGE até a citação, quando incidirá juros de mora tão somente pela SELIC, vedada sua cumulação, sendo, por ora, inaplicável a Lei nº 14.905/2024, ante a sua
vacatio legis
(Lei nº 14.905/2024, art. 5º).

Em relação aos danos morais, sabe-se que
“a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
(Súmula 227 do STJ). Aquele Sodalício define que os danos morais da pessoa jurídica estão calcados na violação da honra objetiva “
[...] consubstanciada em atributos externalizados, susceptíveis de padecerem de mácula à imagem, à admiração conquistada, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica”
(REsp 1.005.752/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 26/6/2012, DJe de 2/8/2012).

No caso, muito embora reconheça a minoração das reservas financeiras por conta das transferências ilícitas, entendo que não há demonstração de que tal situação ensejou dano à imagem ou à honra da empresa perante fornecedores ou clientes.

Noto que a causa de pedir inicial se limita ao desespero do administrador da empresa e aos eventuais danos futuros pelo vazamento de dados, o que, sob a ótica da honra objetiva a ser demonstrada no caso das pessoas jurídicas, não são razões capazes de afirmar a existência de danos indenizáveis.

Nesse mesmo sentido, vejamos:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE. ESTELIONATO DIGITAL. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. INVASÃO DE CONTA E-COMMERCE MERCADO LIVRE E MERCADO PAGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA DIGITAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 466, firmou entendimento no sentido de que “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.” 2) A Súmula n° 479 da sobredita Corte Superior, posteriormente, ratificou referido posicionamento jurisprudencial, estabelecendo que “[as] instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” 3) Essa responsabilidade objetiva financeira somente é excluída na hipótese de fortuito externo, quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do inciso II do § 3º do art. 14 do CDC.
4) Descabe a condenação por danos morais, haja vista que os fatos não são capazes de causar lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, afetando apenas a sua esfera patrimonial.
5) Recurso parcialmente provido. (APELAÇÃO CÍVEL nº 5007097-56.2022.8.08.0014, Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/09/2024 - grifei).

Assim, deve ser decotada da r. Sentença a condenação por danos morais.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a r. Sentença, julgar improcedente o pedido de danos morais. De ofício, corrijo a atualização monetária dos danos materiais, devendo incidir correção monetária do desembolso pelo INPC-IBGE até a citação, quando incidirá juros de mora tão somente pela SELIC, vedada sua cumulação.

Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno-as,
pro rata,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais mantenho em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27 a 31.01.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões